Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601143-38.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0601143-38.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601143-
38.2024.6.16.0144 que nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
considerou prestadas e julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Jenival de
Lima Ribeiro, do município de Agudos do Sul/PR, referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos na campanha eleitoral das eleições municipais de 2024. (Prestação de contas de
campanha de Jenival de Lima Ribeiro, candidato ao cargo de vereador, nas eleições municipais de
2024, no município de Agudos do Sul/PR, apresentada conforme exigência da Lei nº 9.504/97 e da
Resolução TSE nº 23.607/2019, julgadas desaprovadas, tendo em vista que há indícios de repasse
irregular de recursos do FEFC pelo candidato da majoritária Genezio Gonçalves da Luz, em favor
de vereadores dos partidos Republicanos, PSD e PSB, tendo em vista as despesas contábeis e
advocatícias ora indicadas; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JENIVAL DE LIMA RIBEIRO (RECORRENTE)
SUELLEN NEGRELLI CHAMANO (ADVOGADO)
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JENIVAL DE LIMA RIBEIRO VEREADOR
(RECORRENTE)
SUELLEN NEGRELLI CHAMANO (ADVOGADO)
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433366
25/03/2025
14:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44433366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.459

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601143-
38.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JENIVAL DE LIMA RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: SUELLEN NEGRELLI CHAMANO - OAB/PR56971
ADVOGADO: JESSE DA ROCHA ZOELLNER - OAB/PR126074
RECORRENTE: JENIVAL DE LIMA RIBEIRO
ADVOGADO: SUELLEN NEGRELLI CHAMANO - OAB/PR56971
ADVOGADO: JESSE DA ROCHA ZOELLNER - OAB/PR126074
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
DOAÇÃO
ESTIMADA
EM
DINHEIRO.
IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestador de contas, candidato ao cargo
de vereador no município de Agudos do
Sul/PR, apresentou sua prestação de
contas referente à campanha eleitoral de
2024.
2.
A
unidade
técnica
emitiu
parecer
conclusivo pela desaprovação das contas,

Num. 44433366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
entendimento
seguido
pelo
Ministério
Público Eleitoral.
3. O Juízo Eleitoral de origem julgou as
contas desaprovadas, nos termos do artigo
74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. O candidato recorreu, alegando erro do
contador ao informar a doação de recursos
do
FEFC,
bem
como
defendendo
a
inexistência de serviço advocatício pro
bono, conforme contrato de prestação de
serviços apresentado. Requereu, ao final, a
aprovação das contas.
5.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em
verificar se a doação estimada em dinheiro
de serviços advocatícios, prestados por
advogado vinculado a candidato da chapa
majoritária
de
partido
diverso
e
não
coligado, configura irregularidade apta a
ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o
repasse de recursos do FEFC entre
candidatos de partidos não coligados, ainda
que em eleições majoritárias.
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017
vedou a formação de coligações nas
eleições proporcionais, impossibilitando a
transferência de recursos de campanha
entre partidos adversários.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI
7214, firmou entendimento de que a
vedação ao repasse de recursos entre
candidatos de partidos distintos busca
garantir a transparência e a autonomia
partidária.

Num. 44433366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
10. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral tem reiterado que a doação
estimada de serviços advocatícios entre
partidos não coligados configura irregularidade grave, ensejando a
desaprovação das contas e a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional.
11.
No
caso
concreto,
os
serviços
advocatícios foram prestados por advogado
vinculado a candidato da chapa majoritária
de partido diverso e não coligado, sem
previsão adequada na prestação de contas.
12. Diante da irregularidade grave e da
ausência de elementos que afastem a
presunção de repasse indevido de recursos,
resta mantida a desaprovação das contas
do recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a desaprovação das contas do
recorrente.
14. Tese de julgamento: "É vedado o
repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
candidatos de partidos distintos e não
coligados, configurando
irregularidade
grave que enseja a desaprovação das
contas".
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §
2º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
STF,
ADI
7214,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
DJe-199,
julgado
em
03/10/2022.
TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min.

Num. 44433366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
Sérgio Banhos, DJE de 03/03/2023.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel.
Min.
Sérgio
Banhos,
julgado
em
08/09/2022, DJe de 15/09/2022.
TRE/PR, RE 060261589, rel. Des. José
Rodrigo Sade, DJE 23/05/2023.
TRE/PR, RE 060041074, rel. Des. Luiz
Osório Moraes Panza, DJE 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas apresentada por JENIVAL DE LIMA
RIBEIRO, candidato(a) ao cargo de vereador(a), no município de Agudos do Sul/PR, nas eleições
municipais de 2024.
Foi emitido Parecer Conclusivo (id. 44291070) se manifestando pela desaprovação das contas do
candidato.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44291075).
A Sentença de id. 44291076, julgou as contas desaprovadas, nos termos do artigo 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (id. 44291083), sustentando, em síntese, a
necessidade de exercício do juízo de retratação e, no mérito, que houve equívoco do contador do
candidato à majoritária em informar a doação de recursos do FEFC para o Recorrente, além de
refutar a existência de serviços advocatício pro bono, conforme contrato específico de prestação
de serviços, justificando o atraso na juntada dos documentos porque adotada a forma simplificada
da prestação de contas.
Argumentam ainda que os serviços advocatícios estão fora dos limites de gastos de campanhas,
o que se aplica ao recebimento desses serviços de forma estimada. De outro ângulo, defendem

Num. 44433366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
que as irregularidades são possíveis de superação pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso eleitoral com o julgamento de aprovação das
contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto (id. 44314775).
É o relatório.

VOTO
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 09/12/2024, sendo o recurso eleitoral protocolado em
12/12/2024, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito, a discussão orbita a origem dos recursos utilizados para o pagamento de serviços
advocatícios na campanha eleitoral do Recorrente.
A tese recursal é de que no início da campanha recebeu-se doação estimada desses serviços
advinda do candidato à majoritária, Genézio Gonçalves da Luz, filiado ao Partido Liberal - PL e
coligado com o Republicanos, Partido Socialista Brasileiro - PSB e Partido Social Democrático -
PSD (nota explicativa id. 44291046).
Em momento posterior houve a contratação particular de serviços advocatícios, encerrando-se a
prestação de serviços objeto da doação estimada em dinheiro, conforme contrato específico de
representação.
Contudo, ao se compulsar os autos, não é possível acolher a tese.
Em 23/09/2024, logo após o protocolo inicial das contas e em atendimento ao despacho id.
44291002, foi juntado aos autos instrumento de mandato firmado pelo Recorrente em favor de
Jesse da Rocha Zoellner (id. 44291006).
Na mesma data em que apresentada a versão final das contas (31/10/2024), com a juntada a
nota explicativa id. 44291046, foi apresentada nova procuração firmada pelo Recorrente em favor
de Jesse da Rocha Zoellner (id. 44291051).
Na prestação de contas final não há informação de despesas com serviços advocatícios (id.

Num. 44433366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
44291015), tampouco informação de recebimento desses serviços como receita estimada em
dinheiro (id. 44291031).
Por fim, em 12/12/2024, foi apresentado substabelecimento, com reserva de poderes, feito por
Josse da Rocha Zoellner em favor de Suellen Negrelli Chamano (id. 44291081).
Dessa moldura fática se extrai:
a) Que Jesse Zoellner da Rocha é o advogado contratado por Genézio Gonçalves da Luz e cujos
serviços foram cedidos em favor do Recorrente, já que é o seu advogado quando juntada a nota
explicativa id. 44291046;
b) Que não há nos autos contrato firmado entre o Recorrente e Jesse Zoellner da Rocha e
Suellen Negrelli Chamano;
c) Não há nos autos informação segura sobre fonte de recursos utilizada para o pagamento de
serviços advocatícios que se sobreponha à nota explicativa id. 44291046.
Não se olvide, de qualquer forma, que a retirada dos gastos com serviços advocatícios do teto de
gastos de campanhas eleitorais dispensa que tais despesas sejam informadas nas prestações de
contas como, inclusive, fez o contador do Recorrente no id. 44291046, em atendimento à
jurisprudência:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. IRREGULARIDADES.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É O
PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR.
SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS COMO
RONI. FORMAÇÃO IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA E DE PAGAMENTOS EM PECÚNIA EM
DESACORDO COM OS ARTS. 39 E 40 DA RES. Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA. OFENSA AO ART. 8º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. DOAÇÃO ESTIMADA
DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. ART. 23, § 10º, DA LEI Nº 9.504/97.
NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO NAS CONTAS POR MEIO DE NOTAS EXPLICATIVAS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA ORIGEM DOS RECURSOS OU DE BOA-FÉ DA CANDIDATA.
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL.
ART. 79, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de relatórios
financeiros assenta-se na origem dos recursos, de modo que a irregularidade é sanável quando a
origem dos recursos for o próprio partido político ao qual filiado o candidato.
2. A omissão de despesas na prestação de contas no valor de R$ 501,79, que corresponde a
3,34% dos gastos de campanha autoriza a aposição de ressalva.
3. A formação de Fundo de Caixa em valor superior ao limite normativo de 2% do total das
despesas, acompanhado do pagamento de gastos em pecúnia em valor superior a meio salário-
mínimo, importam em desobediência aos arts. 39 e 40, da Res. Nº 23.607/2019-TSE.
4. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei das Eleições tenha excluído do
limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos

Num. 44433366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas contas por meio de nota
explicativa.
5. Caso o prestador não justifique a informação quanto ao pagamento de honorários e contador, é
mister a aposição de ressalva nas contas.
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019),
destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
7. A ausência de informação da abertura da conta "Doações para a Campanha", bem como a
ausência de envio dos extratos bancários configuram vícios graves, que conduzem à
desaprovação das contas.
8. Prestação de contas desaprovada, com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060261589, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 23/05/2023).
Portanto, à mingua de outros elementos de prova, prevalece a compreensão da r. sentença de
que os recursos utilizados para o pagamento dos serviços advocatícios destes autos é fruto de
doação estimada em dinheiro operada pelo candidato à majoritária, Genézio Gonçalves da Luz,
filiado ao Partido Liberal - PL e coligado com o Republicanos, Partido Socialista Brasileiro - PSB e
Partido Social Democrático - PSD, conforme a nota explicativa id. 44291470.
Fixada essa compreensão, resulta que a doação é irregular, pois a partir da EC nº 97/2017, a
Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração de coligações nas eleições
proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:

Num. 44433366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar
a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do

Num. 44433366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-
2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS
POLÍTICOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de,
mantendo a desaprovação das contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46, montantes
alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de partidos políticos distintos.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reformar o
acórdão regional, tão somente para restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e,
ainda, a determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme consignado
no acórdão recorrido.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão agravada foi
lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o tema discutido nos autos.
4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta Corte Superior nos
julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados no DJE, respectivamente,
em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam
similitude fática com a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral
de 2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações nos pleitos
proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a partir das Eleições de 2020,
que é o caso dos autos.
5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC

Num. 44433366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada.
Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida
no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da referida norma
constitucional alteradora -, a única possibilidade de transferência de recursos recebidos do FEFC
para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de estes pertencerem aos mesmos
partidos dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação constitucional.
6. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no
REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 30.6.2022, e
cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta Corte, por unanimidade,
decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a
candidatos a cargos proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o
recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.
7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações de
recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de rigor a
aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao Tesouro
Nacional dos valores indevidamente utilizados.
8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos partidos
políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez que o cenário
em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada,
disposta no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da República.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão, Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2023).
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha do
candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às
Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços advocatícios e contábeis,
pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), pelo candidato a
Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e
não coligado para as eleições proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro Nacional, em razão da
vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação majoritária, e,
portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas e o afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44433366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, considerando a
gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC por candidato
da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do PSD, configura irregularidade
apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse de recursos do
FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições proporcionais, limitando a
transferência de recursos públicos de campanha a candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido de que o
repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da proporcionalidade e da
finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral reafirma que a
transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de partido não coligado caracteriza
irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com recursos do FEFC
pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10 candidatos a vereadores do PSD,
configurando clara violação à norma eleitoral. IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do recorrente, com
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de partido diverso, ainda que
coligados na majoritária, configurando irregularidade grave que enseja a determinação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de
15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em 03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia Cristina Cristofani,
DJe 18/12/2023.

Num. 44433366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO
ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO
DE FONTE VEDADA. IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições de 2024, com fundamento em
repasse irregular de recursos do FEFC.
2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária coligada, não
configuraria irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum da coligação.
3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 17,
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC por
candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para candidatos
em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados

Num. 44433366 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
Em relação ao valor da irregularidade, como bem informa a r. sentença de Origem, não há nos
autos qualquer elemento que permita a sua aferição, inclusive constando na dita decisão (id.
44291076):
"Quanto ao disposto no art. 17 § 9º da Res. TSE 23607/2019, o valor repassado irregularmente,
em montante a ser apurado no processo de prestação de contas do candidato da majoritária ou
em procedimento investigatório específico, deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional por aquele
que realizou o repasse, não se afastando a responsabilidade solidária do prestador de contas
quanto ao recolhimento".
Diante dessa impossibilidade, não é possível aquilatar a irregularidade pelo prisma dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, restando unicamente a constatação da irregularidade
grave que macula os autos.
Daí o acerto da desaprovação das contas operado pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
JENIVAL DE LIMA RIBEIRO, mantendo a sentença que desaprovou as contas.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44433366 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:18:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514180306200000043377485
Número do documento: 25032514180306200000043377485
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/03/2025 15:44:43

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601143-
38.2024.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 JENIVAL DE LIMA RIBEIRO VEREADOR, JENIVAL DE LIMA
RIBEIRO - Advogados dos RECORRENTES: SUELLEN NEGRELLI CHAMANO - PR56971, JESSE DA
ROCHA ZOELLNER - PR126074 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA
RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025